Tribunal: TJMT
Processo: 1029236-26.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1029236-26.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Reivindicação, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[ANA PAULA JACOBUS PEZZI - CPF: 766.496.600-00 (ADVOGADO), JBS S/A - CNPJ: 02.916.265/0001-60 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE (AGRAVADO), MUNICIPIO DE BRASNORTE - CNPJ: 01.375.138/0001-38 (AGRAVADO), AQUILES TADEU GUATEMOZIM - CPF: 082.019.568-50 (ADVOGADO), HEITOR VITOR MENDONCA FRALINO SICA - CPF: 279.018.718-57 (ADVOGADO), PEDRO MAZALOTTI TEIXEIRA - CPF: 122.917.807-43 (ADVOGADO), WELDER QUEIROZ DOS SANTOS - CPF: 006.005.361-57 (ADVOGADO), JEREMIAS PRADO DOS SANTOS - CPF: 589.341.389-04 (TERCEIRO INTERESSADO), QUEDIMA MARIA LOPES - CPF: 557.032.916-15 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO FORMIGONI DE OLIVEIRA - CPF: 023.646.278-42 (TERCEIRO INTERESSADO), FR PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 13.608.635/0001-18 (TERCEIRO INTERESSADO), FRIGORIFICO MONTE VERDE - CNPJ: 07.669.718/0001-14 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD - CPF: 011.948.691-14 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TERMO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. REVERSÃO DE IMÓVEL AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte executada contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença originada de ação civil pública, acolheu parcialmente a impugnação para reduzir o valor da multa contratual, porém determinou a reversão de imóvel ao patrimônio do ente municipal.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o ente municipal que figurou como réu na ação civil pública possui legitimidade para promover o cumprimento de sentença na qualidade de destinatário patrimonial do título executivo; e (ii) saber se a determinação de reversão do imóvel é proporcional diante do cumprimento substancial das obrigações assumidas no termo de acordo extrajudicial.

III. Razões de decidir:

3. A legitimidade para promover a execução forçada vincula-se à titularidade do crédito, não à posição processual ocupada na fase de conhecimento. O ente municipal é destinatário patrimonial expressamente nomeado no título executivo, o que lhe confere legitimidade executiva (CPC, art. 778).

4. A regra do art. 513, § 1o, do CPC aplica-se ao cumprimento de sentença que reconhece dever de pagar quantia, sendo inaplicável às obrigações de entregar coisa, que possuem regime próprio (CPC, art. 538).

5. A cláusula de renúncia antecipada ao direito de recorrer não obsta o conhecimento do recurso quando a própria configuração do inadimplemento é objeto de controvérsia, sob pena de supressão do acesso à jurisdição (CF, art. 5o, XXXV).

6. A obrigação principal do termo de acordo foi cumprida: a planta frigorífica foi construída e inaugurada dentro do prazo. O inadimplemento reconhecido é meramente quantitativo, relativo à meta de abate diário.

7. A meta quantitativa era objetivamente comprometida por insuficiência do rebanho regional, conforme dados do órgão de defesa agropecuária estadual, e pela superveniência da pandemia da “COVID-19”, evento de força maior que afetou o setor industrial (CC, art. 393).

8. A decisão agravada reconheceu cumprimento parcial suficiente para reduzir a cláusula penal (CC, art. 413), mas impôs a reversão do imóvel, sanção que pressupõe inadimplemento absoluto. Essa dissonância entre fundamentos e efeitos viola os princípios da proporcionalidade e da boa-fé objetiva (CC, arts. 421 e 422).

9. Os arts. 20 e 21 da LINDB exigem que as decisões judiciais considerem as consequências práticas e não imponham ônus anormais ou excessivos às partes atingidas.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A legitimidade para promover o cumprimento de sentença decorre da titularidade do crédito reconhecido no título executivo, e não da posição processual ocupada na fase de conhecimento. 2. A teoria do adimplemento substancial impede a resolução do vínculo contratual quando a obrigação principal foi cumprida de modo significativo, restando inadimplida parcela quantitativamente inferior, especialmente quando o inadimplemento residual decorre de força maior e de impossibilidade fática documentada. 3. Há contradição entre reconhecer cumprimento parcial suficiente para a redução da cláusula penal e, simultaneamente, impor a reversão patrimonial, medida que pressupõe inadimplemento absoluto.”

Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXV; CC, arts. 393, 413, 421 e 422; CPC, arts. 9o, 10, 513, § 1o, 515, III, 538 e 778; LINDB, arts. 20 e 21.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, apelação/remessa necessária 1006976-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.7.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
JBS S.A.
contra decisão (Id. 310185385) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil pública n. 0000840-67.2013.8.11.0100, promovido pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT)
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada para reduzir a multa contratual de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), determinando, contudo, a reversão da propriedade do imóvel ao patrimônio do ente municipal.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese: (i) o adimplemento substancial do Termo de Ajustamento de Conduta, com a construção da planta frigorífica, investimento de R$ 79.000.000,00 (setenta e nove milhões de reais), operação por mais de 18 (dezoito) meses e geração de mais de 200 (duzentos) empregos diretos; (ii) a incidência da pandemia da “COVID-19” como causa de força maior que inviabilizou o atingimento das metas quantitativas; (iii) a desproporcionalidade da reversão frente ao cumprimento parcial reconhecido na própria decisão agravada; e (iv) o enriquecimento sem causa do Município.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para afastar a determinação de reversão do bem imóvel em favor do Município.

Deferido o pedido de efeito suspensivo ao recurso (Id. 321834862).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT), constantes do Id. 323554854, pugnando pelo não provimento do recurso.

Sem contrarrazões do agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (certidão de transcurso de prazo, Id. 337825874).

A d. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer no Id. 340837360, manifestando-se pelo não provimento do recurso.

Convertido o julgamento em diligência para ouvir as partes sobre a legitimidade do Município para promover o cumprimento de sentença no juízo de origem (Id. 346216860).

JBS S.A. arguiu a ilegitimidade ativa do Município (Id. 348928392). O MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT), por sua vez, sustentou sua condição de credor do resultado patrimonial previsto no título executivo (Id. 350233892). O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, todavia, deixou transcorrer
in albis
o prazo para manifestação (Id. 350488874).

É o relatório.

V O T O – PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE DO MUNICÍPIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Antes de adentrar o mérito recursal, cumpre examinar questão suscitada de ofício por este Relator, em atenção aos princípios do contraditório e da vedação da decisão surpresa (arts. 9o e 10 do CPC): a legitimidade do Município para figurar como exequente no cumprimento de sentença, uma vez que o ente público ocupou o polo passivo da ação civil pública originária.

Pois bem.

Intimada, a agravante arguiu a ilegitimidade do Município, sustentando que, tendo figurado como réu na ação civil pública desde o seu ajuizamento em 2013, não ostentaria condição de parte legítima para requerer o cumprimento de sentença, porquanto a posição de exequente seria privativa do autor da ação, no caso, o Ministério Público.

É sabido que a legitimidade para promover a execução forçada é definida pelo art. 778,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo
”. A norma vincula a legitimidade executiva à titularidade do crédito, não à posição ocupada pela parte na fase de conhecimento.

No caso, o Termo de Acordo Extrajudicial (Id. 72419595 – págs. 160/164 dos autos de origem), homologado judicialmente (Id. 72419595 – págs. 166/172 dos autos de origem) e convertido em título executivo judicial nos termos do art. 515, III, do Código de Processo Civil, estabelece, em sua Cláusula 6, que, “
em caso de inadimplemento, o imóvel de matrícula 1067 do cartório do 1o Ofício de Brasnorte (Frigorífico) e todas as acessões e benfeitorias que nele constam

ou constarem, reverterão de imediato e pleno direito ao patrimônio do Município
” (Id. 72419595 – pág. 162 dos autos de origem).

Portanto, verifica-se que o Município é o destinatário patrimonial expressamente nomeado no título executivo.

Ademais, o art. 513, § 1o, do Código de Processo Civil, invocado pela agravante, refere-se especificamente ao “
cumprimento da sentença que reconhece o dever de pagar quantia
”, sendo inaplicável às obrigações de entregar coisa, que possuem regime executivo próprio previsto no art. 538 do referido diploma processual.

A tentativa de estender regra destinada à execução de obrigação pecuniária para obstar o cumprimento de obrigação de natureza diversa não encontra amparo no ordenamento jurídico.

Dessa forma,
RECONHEÇO
a legitimidade do MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT) para figurar como exequente no cumprimento de sentença, na qualidade de credor do resultado patrimonial previsto no título executivo.

V O T O – MÉRITO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por
JBS S.A.
contra decisão (Id. 310185385) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte (MT) que, em cumprimento de sentença prolatada nos autos da ação civil pública n. 0000840-67.2013.8.11.0100, promovido pelo
MUNICÍPIO DE BRASNORTE (MT)
e pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
, acolheu parcialmente a impugnação ofertada pela executada para reduzir a multa contratual de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), determinando, contudo, a reversão da propriedade do imóvel ao patrimônio do ente municipal.

Superada a questão preliminar, passo ao exame do mérito recursal.

Antes, porém, cumpre registrar que a Cláusula 7 do Termo de Acordo Extrajudicial prevê que, “
havendo o inadimplemento e decisão de reversão do imóvel em favor do Município, a JBS S/A renuncia, desde já, eventual direito a recurso
” (Id. 72419595 – pág. 162 dos autos de origem).

Tal disposição, contudo, não obsta o conhecimento do presente recurso, porquanto a renúncia antecipada ao direito de recorrer pressupõe inadimplemento incontroverso, e é precisamente a configuração do inadimplemento que constitui o cerne da controvérsia recursal.

Admitir que a cláusula de renúncia impeça o exame judicial da própria existência do inadimplemento equivaleria a suprimir o acesso ao Poder Judiciário (art. 5o, XXXV, da CF), criando situação em que uma das partes poderia unilateralmente declarar o descumprimento e, simultaneamente, impedir o controle jurisdicional dessa declaração.

Assim, estando controvertida a premissa fática que acionaria a cláusula de renúncia, o recurso é cognoscível.

A controvérsia cinge-se a verificar se a agravante cumpriu substancialmente as obrigações assumidas no Termo de Acordo Extrajudicial e, por conseguinte, se a determinação de reversão do imóvel ao patrimônio do Município de Brasnorte (MT) é proporcional e juridicamente adequada.

Pois bem.

A teoria do adimplemento substancial, incorporada ao Direito brasileiro a partir dos princípios da boa-fé objetiva (art. 422 do Código Civil) e da função social do contrato (art. 421 do Código Civil), impede a resolução do vínculo contratual quando a obrigação principal foi cumprida de modo significativo, restando inadimplida apenas parcela acessória ou quantitativamente inferior.

Nessa hipótese, o credor não fica desprotegido, preserva-se o vínculo e assegura-se a cobrança do resíduo inadimplido por outros meios, sem a medida extrema da resolução.

É certo que o Termo de Acordo Extrajudicial homologado judicialmente possui natureza de título executivo judicial (art. 515, III, do Código de Processo Civil). Todavia, essa circunstância não afasta a incidência dos princípios da boa-fé objetiva e da proporcionalidade, que permeiam todo o ordenamento jurídico, inclusive as relações de Direito Público.

A própria Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, em seus arts. 20 e 21, exige que as decisões nas esferas administrativa, controladora e judicial considerem as consequências práticas da decisão e não decidam com base em valores jurídicos abstratos sem ponderar as particularidades do caso concreto. Vejamos:

“
Art. 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão.

Parágrafo único. A motivação demonstrará a necessidade e a adequação da medida imposta ou da invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, inclusive em face das possíveis alternativas.

Art. 21. A decisão que, nas esferas administrativa, controladora ou judicial, decretar a invalidação de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa deverá indicar de modo expresso suas consequências jurídicas e administrativas.

Parágrafo único. A decisão a que se refere o caput deste artigo deverá, quando for o caso, indicar as condições para que a regularização ocorra de modo proporcional e equânime e sem prejuízo aos interesses gerais, não se podendo impor aos sujeitos atingidos ônus ou perdas que, em função das peculiaridades do caso, sejam anormais ou excessivos
.”

In casu
, o Termo de Acordo Extrajudicial (Id. 72419595 – págs. 160/164 dos autos originários) celebrado em 28.6.2018 estabeleceu como obrigação central da JBS S.A. a abertura e o funcionamento do frigorífico no Município de Brasnorte (MT) até 20.12.2019 (Cláusulas 3 e 6.2), prevendo como consequência do inadimplemento a reversão imediata do imóvel ao patrimônio municipal (Cláusula 6) e multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), (Cláusula 6.1).

Analisando detidamente os autos de origem, verifica-se que a agravante logrou demonstrar, documentalmente, o cumprimento da obrigação principal: a planta frigorífica foi efetivamente construída e inaugurada em 18.12.2019, ou seja, dois dias antes do prazo final (Id. 76372697 – págs. 9/10 e Ids. 76372698 e 76372702 dos autos originários).

O inadimplemento apontado na decisão agravada restringe-se ao aspecto quantitativo: a agravante não teria atingido a meta de abate de 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia a partir de janeiro de 2020, conforme acordado na manifestação protocolizada em 8.8.2018 (Id. 310185394), porquanto, segundo consignado na vistoria realizada por servidor do Ministério Público em 30.11.2021, o frigorífico “
conta com 200 funcionários, realizando o abate de 108 a 150 cabeças de gado semanalmente
” (Id. 76373548 dos autos originários).

Contudo, há circunstâncias relevantes que devem ser ponderadas na análise desse inadimplemento quantitativo.

Em primeiro lugar, os dados fornecidos pelo Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso — INDEA/MT (Id. 194916860 dos autos originários) demonstram que o rebanho disponível na região de Brasnorte seria insuficiente para sustentar o abate de 500 (quinhentas) cabeças por dia em regime contínuo, mesmo em condições normais de operação.

Trata-se, portanto, de meta cuja exequibilidade era objetivamente comprometida por fatores alheios à vontade da agravante, circunstância que deve ser sopesada na aferição do cumprimento.

Em segundo lugar, a operação do frigorífico coincidiu integralmente com o período da pandemia da “COVID-19”, evento extraordinário, imprevisível e inevitável que afetou profundamente o setor agropecuário e industrial em todo o país.

O art. 393 do Código Civil dispõe que “
o devedor não responde pelos prejuízos resultantes de caso fortuito ou força maior, se expressamente não se houver por eles responsabilizado
”. E, no caso, os efeitos da pandemia sobre o setor frigorífico são fatos notórios: afastamento obrigatório de trabalhadores, restrições sanitárias, redução de abates e aumento da ociosidade das plantas industriais.

Registre-se que o próprio Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em alegações finais apresentadas na ação civil pública conexa (autos n. 1001045-64.2022.8.11.0100), reconheceu o caráter excepcional do não cumprimento integral do quantitativo:

“
Agora, quanto à análise de eventuais danos causados pelo descumprimento do termo ratificador, que previa o pleno funcionamento do frigorífico a partir de dezembro de 2019, com o abate de 500 (quinhentas) cabeças de gado por dia, tem-se que como plausível a justificativa apresentada pela empresa requerida.

Isso porque, não se pode, de modo algum, desconsiderar os fortes impactos causados pela pandemia do Corona Vírus, em especial no ano de 2020 (aquele previsto para funcionamento integral e pleno do frigorífico). Descartados os serviços tidos como essenciais, todos os demais setores enfrentaram o fechamento de portas, a redução em seu quadro de funcionários, a paralisação temporária, entre outras medidas necessárias e adequadas para evitar o contágio e a proliferação do vírus.

Adequando-se, portanto, à realidade do momento, observa-se que a empresa requerida diminuiu sua produção para 01 (um) dia por semana na unidade de Brasnorte/MT
.” (Id. 194916890 – pág. 8 dos autos originários).

Nesse sentido, esta e. Corte, em julgamento de caso envolvendo doação de imóvel público com encargo, afastou a incidência da cláusula resolutiva, ainda que a obrigação não tenha sido integralmente cumprida, consignando que “
a empresa realizou investimentos significativos, conservou a área e demonstrou a boa-fé na tentativa de implementar o empreendimento
” (TJ-MT, apelação/remessa necessária 1006976-14.2023.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 22.7.2025, publicado no DJe em 29.7.2025).

Ademais, cumpre esclarecer que a presente conclusão não contraria o precedente firmado na apelação cível n. 1001832-64.2024.8.11.0087, de minha relatoria, em que se confirmou a reversão de imóvel público doado por descumprimento de encargos.

Naquele caso, o donatário permaneceu inteiramente inerte. Tratava-se, portanto, de inadimplemento absoluto, em que nenhuma parcela da obrigação foi cumprida. No presente caso, a situação é substancialmente diversa: a agravante construiu a planta frigorífica, realizou investimentos e gerou mais de 200 (duzentos) empregos. A distinção entre inadimplemento absoluto e inadimplemento meramente quantitativo, agravado por força maior e impossibilidade fática documentada, justifica a conclusão em sentido oposto.

Por fim, verifica-se que o d. Juízo
a quo
, ao reduzir a multa de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais) para R$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), invocou expressamente o art. 413 do Código Civil, que autoriza a redução equitativa da cláusula penal quando “
a obrigação principal tiver sido cumprida em parte
”.

Não obstante o reconhecimento do cumprimento parcial da obrigação, impôs-se à agravante a sanção mais gravosa possível: a reversão da propriedade do imóvel ao patrimônio público, providência que, por sua natureza extrema, pressupõe inadimplemento absoluto ou descumprimento deliberado e injustificado do ajuste celebrado.

Essa dissonância entre os fundamentos e os efeitos da decisão colide com os princípios da proporcionalidade, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, que regem tanto a hermenêutica contratual quanto a atuação jurisdicional no controle de medidas sancionatórias. Se o grau de cumprimento foi suficiente para justificar a redução da cláusula penal, logicamente não haveria inadimplemento absoluto que autorizasse a medida extrema de resolução do vínculo.

Dessa forma, demonstrado o adimplemento substancial das obrigações assumidas no Termo de Acordo Extrajudicial (Id. 72419595 – págs. 160/164 dos autos originários), aliada à incidência de causa de força maior e à desproporcionalidade da medida de reversão frente ao grau de cumprimento, impõe-se a exclusão da determinação de reversão da propriedade do imóvel, mantidos os demais termos da decisão agravada não impugnados no presente recurso.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto para afastar a determinação de reversão da propriedade do imóvel do frigorífico ao patrimônio do Município de Brasnorte (MT), mantidos os demais termos da decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026